Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-18.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600763-18.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600763-
18.2024.6.16.0046, que julgou improcedente a presente ação, ante a não caracterização de conduta
que afronte o artigo art. 14, §§ 10 e 11, CF. (Representação Especial formulada pela Federação
PSDB-Cidadania de Santa Terezinha do Itaipu/PR, em face de Jenny Brustolim, em razão de
suposta violação do art. 30-A, Lei n. 9.504/97, com possível prática de "Caixa Dois". Narra aparente
gasto ilícito de recursos públicos, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas Eleitorais (FEFC), em razão da contratação de advogado, o qual não teria efetivado a
respectiva prestação de serviço). RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNY BRUSTOLIN (RECORRIDO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44548225
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44548225 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.387

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600763-18.2024.6.16.0046 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JENNY BRUSTOLIN
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
GASTOS
ILÍCITOS
DE
CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ELEIÇÕES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Representação ajuizada
por
Federação contra
candidata
eleita
Vereadora, em razão de supostos gastos
ilícitos com honorários advocatícios durante
a campanha eleitoral de 2024.
2. A Recorrente alega que a contratação de

Num. 44548225 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
advogado nove dias antes do pleito, pelo
valor de R$ 15.000,00, configura desvio de
finalidade
no
dispêndio
de
recursos
públicos, formando Caixa 2 e prejudicando
a
promoção
da
participação
política
feminina.
3.
Sentença de 1º Grau julgou improcedente a Representação. A Recorrente interpôs recurso eleitoral,
buscando a reforma da decisão para julgar
procedente a Representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
contratação
de
serviços
advocatícios para campanha eleitoral, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), realizada nove dias antes do pleito,
configura gasto ilícito, ainda que os serviços
tenham
sido
efetivamente
prestados,
considerando a alegação de desvio de
finalidade dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral não veda o uso de
recursos do FEFC para a contratação de
advogados. A ilicitude do gasto exige a
inobservância das normas da Lei nº
9.504/97.
6. A jurisprudência do TSE admite o
reconhecimento de desvio de finalidade do
gasto eleitoral como apto a demonstrar sua
ilicitude. Contudo, no caso, os recursos
foram utilizados em favor da campanha da
Recorrida,
cumprindo
a
finalidade
de
promoção da participação política feminina.
7. Os gastos advocatícios não estão
sujeitos aos limites de gastos de campanha
e
a
Administração
Pública
considera
inexigível a licitação para a contratação de
serviços advocatícios, permitindo-se a livre
escolha do profissional registrado na OAB,
sem que se possa questionar a relação de
economicidade da contratação.

Num. 44548225 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A contratação de serviços advocatícios
com recursos do FEFC para campanha
eleitoral não configura, por si só, gasto
ilícito.
2. A comprovação da efetiva prestação dos
serviços afasta a alegação de desvio de
finalidade dos recursos.
3. A liberdade de escolha do profissional da
advocacia é inerente à natureza dos
serviços e não enseja a análise da relação
de economicidade da contratação.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
30-A;
Lei
nº
14.133/2021, art. 74, III, 'e'; Res. nº
23.607/2019-TSE, arts. 18, § 5º, 53 e 58.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 0600004-49, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE,
27/11/2024; TSE; TRE-AP, Rp nº 0601743-
76, Rel. Des. Joao Guilherme Lages
Mendes, Publicação: DJE, 03/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80, §
2º, do RITRE/PR.

Num. 44548225 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
Curitiba, 10/06/2025

REDATOR DESIGNADO DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Federação PSDB/Cidadania de Santa Terezinha do
Itaipu/PR contra sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em Santa Terezinha do
Itaipu/PR, que julgou improcedente a Representação por Gastos Ilícitos ajuizada pela Recorrente
contra Jenny Brustolin em razão de seus gastos com honorários advocatícios na campanha
eleitoral de 2024 (id. 44386540).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de Origem porque os gastos extras havidos com honorários advocatícios pela Recorrida importam
em desvio de finalidade no dispêndio de recursos públicos, já que a contratação ocorreu 9 (nove)
dias antes do pleito eleitoral pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Prosseguem afirmando
que os serviços prestados pelo advogado foram escassos e não justificam o valor pago na sua
contratação.
Argumentam que com essa contratação houve a formação de Caixa 2 consistente na apropriação
de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e que a conduta é grave porque tais
recursos eram destinados à promoção da participação política feminina.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de ser julgada
procedente a Representação (id. 44386546).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que o gasto ora debatido foi lícito,
conforme se extrai da Prestação de Contas da Recorrida, e que como o fundamento da demanda
originária era a desaprovação das contas de campanha por sentença de 1º Grau, a reforma
dessa sentença pelo TRE-PR remove da demanda seu fundamento.
Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44386553).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44411517).
É o relatório.

Num. 44548225 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Federação PSDB/Cidadania de Santa
Terezinha do Itaipu/PR contra sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em
Santa Terezinha do Itaipu/PR, que julgou improcedente a Representação por Gastos
Ilícitos ajuizada pela Recorrente contra Jenny Brustolin em razão de seus gastos com
honorários advocatícios na campanha eleitoral de 2024 (id. 44386540).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/02/2025 (id.
44386548), e o protocolo do recurso eleitoral de ocorreu em 07/02/2025 (id. 44386545)
dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30-A, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e
reproduzido no art. 51, caput, c/c art. 44, caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-
se dos recursos eleitorais.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão orbita à eventual prática de gasto ilícito em campanha eleitoral
decorrente de contratação de profissional de advocacia pelo valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) em data de 27/09/2024, ou seja, há 09 (nove) dias do pleito eleitoral.
O molde normativo é encontrado no art. 30-A, da Lei das Eleições:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral,
no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas
desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 107, de 2020)
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nº
11.300, de 2006)
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela
Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no
Diário Oficial.

Num. 44548225 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04

No plano fático, não há dúvidas de que Jenny Brusamolin efetivamente contratou serviços
advocatícios personalizados para sua campanha eleitoral no ano de 2024, pelo valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como se vê nos documentos de sua Prestação de Contas
que informam a petição inicial (ids. 44386497 e 44386498):

Num. 44548225 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04

A tese recursal é de que o uso dos recursos públicos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas foi irregular na medida em que não foram prestados todos
os serviços advocatícios descritos no contrato específico.
Anote-se, inicialmente, que o art. 30-A, da Lei das Eleições, torna proscrita a realização
de gastos eleitorais ilícitos, definidos por Rodrigo López Zilio como "efetivo dispêndio dos
recursos eleitorais pertencentes ao candidato, partido político ou coligação (...) para a
configuração da conduta proscrita, o comando normativo exige que os gastos efetuados
sejam ilícitos, ou seja, realizados sem a observância das normas previstas na Lei nº
9.504/97" (In: Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed., 2024, p. 882).
Não há vedação na legislação eleitoral do uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC para a contratação de advogados, condição essa
que, por si só, seria suficiente para sepultar a pretensão recursal.
Contudo, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral se orienta no sentido de que é
possível o reconhecimento de desvio de finalidade do gasto eleitoral como apto a
demonstrar a sua ilicitude, como se colhe do seguinte julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. VERBAS DO
FEFC DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA. DOAÇÃO
PARA CAMPANHA DE CANDIDATO. BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA NÃO
COMPROVADO.
DESVIRTUAMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
MA-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE
RECURSOS
PÚBLICOS
RECEBIDOS
PELA
CANDIDATA.
IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. RELEVÂNCIA JURÍDICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO.
CASSAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n.
9.504/1997 é a apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a
arrecadação e os gastos de recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação
de recursos públicos com destinação específica, ainda que oriundos de origem
lícita - FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito eleitoral descrito no referido
dispositivo legal. Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de que os
recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de candidaturas
femininas que forem repassados a candidatos do sexo masculino não serão
considerados ilícitos, desde que haja comprovação do benefício à campanha da
candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da conduta
reputada ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da irregularidade, bem
como pela ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais gravosa, a

Num. 44548225 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
cassação do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama
a gravidade do ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens
jurídicos protegidos pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição
e a transparência das campanhas eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024). Grifei.

A solução da questão não reside, como almeja a Recorrente, na aferição de quais
serviços prestados efetivamente pelo profissional de advocacia, haja vista que é um gasto
regular e imune à investigação judicial da atividade meio.
O deslinde se dá por meio de outra percepção, referente à possibilidade de utilização de
recursos públicos para a contratação de profissionais de advocacia sem que se investigue
a relação de economicidade daí advinda.
Nesse sentido, inclusive, é a fundamentação adotada por esta Corte Eleitoral, por
unanimidade de votos, ao julgar o recurso eleitoral manejado na Prestação de Contas da
ora Recorrida, Jenny Brustolin:
Anote-se de saída que os "gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)." (art. 18. § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE).
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
LIBERAL (PL). SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
[...]
4. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata

Num. 44548225 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa, contudo, embora excluídos do
limite de gastos, serão considerados gastos eleitorais, devendo ser declarados.
Precedentes.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/11/2024).

A distinção entre a necessidade de qualificação da despesa como gasto eleitoral e a
dispensa de que essa despesa atenda aos limites de gastos de campanha abre azo para
uma compreensão de exceção para os gastos com a contratação de serviços
advocatícios.
Se tal espécie de despesa está fora do limite de gastos das campanhas eleitorais, então
não há impedimento legal de que um candidato utilize todo o seu limite com atos de
campanha e, além disso, renove esse montante contratando advogados.
A essa ampla liberdade de uso de recursos para a contratação de serviços advocatícios
deve ser acrescida, por meio de aplicação da teoria de tipicidade conglobante, vista pelo
prisma das normas de exceção conglobante, que se a Administração Pública tem por
inexigível a licitação (pesquisa de preços ou mesmo competição de preços) para a
contratação de serviços advocatícios (art. 74, inciso III, letra 'e', da Lei nº 14.133/2021),
de igual sorte o uso de recursos públicos por candidatos, partidos, coligações ou
federações também permite a livre escolha de profissional registrado na Ordem dos
Advogados do Brasil, sem que se possa questionar a relação de economicidade da
contratação.
Daí porque se entende que a esta despesa não se aplica o regime de apuração de valor
médio de mercado previsto para as receitas estimáveis em dinheiro arrecadadas pelas
campanhas eleitorais, previsto no art. 53 e 58, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
A diferenciação consiste justamente na necessidade de que as doações estimáveis em
dinheiro se atenham ao limite de gastos das campanhas - e disso decorre a necessidade
de sua correta mensuração pelos valores de mercado, evitando-se a indevida minoração
das doações - e com isso não causem um desequilíbrio entre os contendores do pleito
eleitoral.
Ao se verificar que os serviços advocatícios não estão adstritos aos limites de campanha
e, tampouco, são destinados à captação de votos, não se revela razoável a r. sentença
de Origem em exigir a apresentação de preço médio de mercado.
Ao final e ao cabo, é uma opção da prestadora das contas verter recursos públicos para
gastos que são aptos a lhe ajudar na captura de votos ou na atuação de advogados em
favor de sua campanha, colhendo os frutos dessa opção. (autos nº 0600364-
74.2024.6.16.0046, id. 44352390)

Num. 44548225 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
Com efeito, os recursos públicos vertidos para a campanha de Jenny Brustolin foram
usados em favor de sua campanha, ainda que não especificamente para a obtenção de
votos.
O seu uso com maior ou menor efetividade para a obtenção do objetivo de ser eleita não
importa em desvio de finalidade das normas que regem o FEFC já que recebidos pela
candidata sob o signo de promoção da participação política feminina e aplicados em sua
campanha.
Acrescente-se, ainda, que a campanha foi efetiva porque logrou eleger a Recorrida ao
cargo de Vereadora, a reforçar a participação feminina na política local.
Em caso análogo, decidiu o TRE-AP:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO E AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS EM
CAMPANHA ELEITORAL E DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ARTIGO 30-A DA
LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 22, XIV, DA LC Nº 64/90. USO DE OUTDOOR, BUSDOOR E
PROPAGANDA PAGA EM SÍTIO ELETRÔNICO. LOCAÇÕES INEXISTENTES PARA A
CAMPANHA. SIMULAÇÃO DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS. GASTOS ELEITORAIS COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REALIZAÇÃO DE
DESPESA APÓS A ELEIÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
[...]
2. Nesse contexto, a mera circunstância de os gastos eleitorais com serviços
advocatícios e com publicidade terem sido realizados acima do valor de mercado, não
podem conduzir, isoladamente, a um juízo condenatório em processos que implicam em
cassação de mandato eletivo, mormente quando as despesas foram devidamente
registradas e comprovadas no processo de prestação de contas e, ainda, quando não
foram produzidos outros elementos nos autos que evidenciassem a ocorrência dos
ilícitos.
3. A configuração de captação ou de gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais exige
prova robusta da aplicação ilícita na campanha eleitoral, o que não ficou comprovado nos
autos. Na mesma linha, a caracterização do abuso de poder econômico, dada a
possibilidade de afetar mandato eletivo obtido nas urnas, só ocorre quando há evidências
concretas do aviltamento da vontade do eleitor por meio do uso de recursos em excesso.
Precedentes do TSE.
4. Improcedência dos pedidos da Representação e da AIJE
(REPRESENTAÇÃO nº060174376, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Guilherme Lages
Mendes, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, 03/11/2022.)

Assim, ainda que se pudesse questionar as escolhas da Recorrida quanto ao uso dos
recursos públicos, não se constata o seu uso ilícito, tampouco o desvio de sua finalidade,
não sendo possível o reconhecimento da infração objetiva da norma contida no art. 30-A,

Num. 44548225 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
da Lei das Eleições.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Federação
PSDB/Cidadania de Santa Terezinha do Itaipu/PR.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator Designado

VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior.
No caso destes autos, a controvérsia cinge-se em avaliar se a ausência de prova da efetiva
prestação do serviços advocatícios para campanha eleitoral contratados “em paralelo, com
despesa da mesma natureza, arcada pelo candidato da eleição majoritária” e com utilização
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), realizada nove dias antes
do pleito, configura a ocorrência de conduta em desacordo com a legislação eleitoral, em especial
ao art. 30-A da Lei das Eleições.
Em seu voto, o e. Relator concluiu que não houve uso ilícito de recurso público ou desvio de sua
finalidade, razão pela qual deixou de reconhecer infração da norma contida no art. 30-A da Lei
das Eleições e, assim, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Após examinar atentamente os autos, peço vênia ao Relator para divergir, pois ao meu ver restou
caracterizada a utilização indevida de recursos públicos.
Inicialmente, entendo ser necessário um breve relato da ordem dos fatos.
Na origem, os recorrentes ingressaram com Representação Eleitoral Especial em face de JENNY
BRUSTOLIM, em razão de suposta violação do art. 30-A da Lei n. 9.504/97, com possível prática
de ‘Caixa Dois’, em razão de indícios “de que houve contratação de serviços que não foram

Num. 44548225 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
prestados - podendo incorrer, inclusive, em um tipo de gasto ilícito de recursos públicos através
de uma triangulação de valores do fundo partidário entre a Investigada e um escritório de
advocacia contratado, o que ocasionou, ademais, a desaprovação das contas de Jenny em
primeiro grau”.
A Representação foi julgada improcedente ao argumento de que não estaria caracterizada
conduta que afrontasse o art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal. Assim consignou o
magistrado em sua decisão:
A tese proposta na demanda decorre do julgamento das contas prestadas pela
vereadora, que, em primeira instância, foram desaprovadas. Ocorre que a sentença
foi reformada pela Egrégia Corte do TRE-PR, por meio do acórdão nº 66.076, de
23.01.2025, no qual se estabeleceu, como tese de julgamento, que "os gastos
advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser declarados, não estão
sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade, sendo lícita a contratação
e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas", para, ao final e por unanimidade, "julgar
aprovadas as suas contas de campanha ao cargo de Vereadora do Município de
Santa Terezinha do Itaipu/PR, referentes ao pleito de 2024, cassando a decisão de
1º grau e excluindo a obrigação de restituição ao Erário da quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais)".
O acórdão é cristalino ao enfrentar todas as teses brandidas na sentença cassada, não
havendo margem, portanto, para rediscussão da matéria, agora em sede de ação em
que se busca perda do mandato com recontagem de votos, uma vez que há trânsito
em julgado sobre a lisura da contratação e dos gastos com o causídico; e, mais,
considerando que a presente ação se baseia exclusivamente na sentença que não mais
existe no universo jurídico, já que substituída por decisão colegiada, definitiva e
reformadora, necessário reconhecer a inviabilidade superveniente do pedido inicial.

Inconformados os representantes ingressaram com o presente Recurso Eleitoral.
Pois bem.
A Representação em questão tem por fundamento o art. 30-A da Lei 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral,
no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta
Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

Num. 44548225 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04

Conforme ensina Rodrigo Lopes Zilio:
“Coexistem de modo autônomo, o processo de prestação de contas, a representação por
captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais (art. 30-A da LE) e o abuso de poder
econômico (AIJE e AIME). As irregularidades apuradas no processo de prestação de
contas podem ter efeitos reflexos nas ações cíveis eleitorais (latu sensu) com a
possibilidade de manuseio de demanda específica com o fim de combater ilícitos
eleitorais inclusive o abuso de poder econômico. Contudo, o aforamento de qualquer ação
visando combater ilícito eleitoral ou ato de abuso de poder prescinde da análise das contas
prestadas pelo partido ou candidato. O TSE assentou que “a decisão da Corte de origem
em processo de prestação de contas dos autores não repercute , por si só, na anterior
decisão regional que julgou procedente investigação judicial, fundada em abuso de poder
e no art. 30-A da Lei das Eleições uma vez que tais processos são distintos e autônomos”
(AgR-AC nº 3366/MG - j. 04.02.2010 - DJe 12.03.2010. O art. 96 § 4º, da Res. TSE nº
23.607/2019, sem sentido semelhante destaca que “a aprovação, com ou sem ressalvas, ou
a desaprovação da prestação de contas do candidato não vincula o resultado da
representação de que trata o art. 30-A da lei nº 9.504/1997 nem impede a apuração do
abuso de poder econômico em processo apropriado.”” (Direito Eleitoral, 8ª ed. rev. ampl
e atual. - São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. p.815).

Logo, a prestação de contas e a representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 são ações
autônomas, de modo que a decisão em uma não vincula o resultado da outra. Desse modo, não é
obrigatório que as decisões sobre a aprovação das contas (art. 30 da Lei nº 9.504/1997) e a
cassação por arrecadação e gastos ilegais (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997) sejam congruentes.
Diante disso, passo à análise do mérito.
No caso, em suas razões recursais a recorrente sustenta a ilicitude da conduta da recorrida
consistente na contratação do escritório de advocacia Douglas E C Jacomel Sociedade Individual
de Advocacia, no dia 27 de setembro de 2024, apenas nove dias antes do pleito municipal, pela
quantia de R$ 15.000,00, Aduziu que a despesa já havia sido realizada pelo candidato a Prefeito
Antônio Luiz Bendo, que contratou o escritório de advocacia Welington Eduardo Ludke Sociedade
Individual de Advocacia – OAB/PR 10039 em favor dos candidatos a vereadores do Partido
Progressistas, entre eles, a Recorrida. Arguiu a falta de comprovação da prestação do serviço
contratado pela recorrida.
Em suas contrarrazões, a recorrida sustentou a legalidade e a regularidade da contratação,
juntando cópia do contrato aos autos. Alegou ainda que as provas já apresentadas na prestação
de contas e aqui juntadas se mostravam suficientes para demonstrar a regularidade da
contratação e que “...não há legislação que obrigue registros e juntadas de capturas de tela,
prints, conversas, trocas de e-mail, fotos, ou comprovação de acesso em processo de prestação
de contas para que seja julgada regular uma prestação de serviços contratada para campanha
eleitoral. Inclusive não se vislumbra tais elementos em nenhum processo de prestação de contas
da circunscrição”.
O argumento não prospera.

Num. 44548225 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
A Resolução TSE nº 23.607/19 prevê expressamente a possibilidade da Justiça Eleitoral solicitar
a apresentação de elementos complementares para comprovar a efetiva prestação do serviço
contratado com recursos de campanha:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação
dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731
Note-se que foi oportunizado à parte recorrida comprovar a efetiva prestação do serviço, porém
sua defesa limitou-se a juntar os documentos já apresentados em sua prestação de contas, quais
sejam: contrato de prestação de serviço, nota fiscal, comprovante de pagamento, e declaração
complementar dos serviços prestados, o que efetivamente não comprova a prestação dos
serviços. Em consulta ao sistema de divulgação de candidatos e contas eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br) verifica-se que os recursos utilizados pela candidata para
contratação do escritório de advocacia Douglas E C Jacomel foram oriundos do Fundo Partidário
e não do FEFC, os quais foram repassados diretamente pelo órgão Nacional do Partido
Progressista à candidata.

Num. 44548225 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04

Conforme documentos acostados aos autos, ocorreu a contratação e o pagamento, mas,
efetivamente não há comprovação de que o serviço tenha sido prestado.
Explico.
No ID 44386525 foi juntado o contrato firmado entre a candidata e o escritório de advocacia, do
qual se infere o seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE ajusta com o CONTRATADO, a prestação de serviços
profissionais de Consultoria e Assessoria envolvendo a campanha eleitoral da Candidata a Vereadora Jenny
Brustolin, durante a Eleição Municipal 2024 na cidade de Santa Terezinha de ltaipu/PR.

O contrato foi apresentado em papel que leva o timbre do escritório de advocacia e foi assinado
digitalmente pelo contratado.
No ID 44386526 foi juntado documento que fora apresentado quando do questionamento da
efetiva prestação de serviços nos autos de prestação de contas. Aludido documento não segue o
padrão adotado na confecção do contrato: não contém o timbre do escritório contratado, e dele
consta apenas uma rubrica acima do nome do contratado.

Num. 44548225 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
No documento, a candidata e o advogado Douglas Eduardo Corrêa Jacomel “DECLARAM o
detalhamento do objeto do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA JURÍDICA mediante pagamento de honorários advocatícios, que dispõe sobre
trabalho efetivamente prestado entre 27.09.2024 à 06.10.2024, em horário integral, consoante a
Nota Fiscal nº 202400000000130”.(original sem grifos)
Da descrição dos serviços efetivamente prestados consta uma série de atividades desenvolvidas
pelo contratado no período compreendido entre 27.09.2024 - antes mesmo da assinatura do
contrato, corrida no dia 30.09.204 - e 06.10.2024.
Dentre as atividades descritas, destacam-se:
Investigação de candidaturas: Investigação, com a análise pormenorizada de
elementos formais de outras candidaturas ao cargo de Vereador(a) para o pleito no
município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, com base nas informações disponíveis
no portal DIVULGACANDCONTAS, em especial quanto aos processos de registro
de candidatura, e processo de prestação de contas, elaborando relatório com a
possibilidade de ingressar com ações de representação eleitoral em desfavor destes, a
ser apresentado à CONTRATANTE.
Planejamento de Campanha: Orientação sobre a legalidade de estratégias de
campanha, incluindo uso de mídias sociais e eventos.
Análise de Financiamento de Campanha: Consultoria sobre as regras de
arrecadação e gastos de campanha, incluindo doações e prestação de contas,
conforme a Lei nº 9.504/1997 e a Lei n 13.165/2015, que trata da reforma eleitoral.
Elaboração e/ou revisão de Contratos: Redação e revisão de contratos já
assinados com prestadores de serviços, militância de rua, fornecedores, marketing,
etc.
Treinamento e Capacitação: Workshops sobre direitos políticos, legislação
eleitoral e estratégias de comunicação, respaldados pela Lei n° 9.504/1997.
Assessoria em Relações Públicas: Orientação sobre como lidar com a imprensa e a
opinião pública durante a campanha, em conformidade com a legislação eleitoral.
Monitoramento de Conflitos de Interesse: Análise de possíveis conflitos de
interesse e orientações para evitá-los, conforme o Código de Ética e Disciplina da
OAB (Resolução nº 02/2015).

Chama a atenção a quantidade de serviços prestados no curto período de vigência do contrato,
bem como a contratação de alguns serviços como planejamento de campanha, análise de
financiamento de campanha, e elaboração e/ou revisão de contratos, serviços estes contratados
nos últimos dias de campanha.
Além disso, não é crível que ao menos uma destas atividades não possa ser comprovada
documentalmente ou até por meio de fotos e post, sobretudo aquelas relacionadas a treinamento.
No pertinente à advocacia contenciosa, igualmente não há qualquer prova de sua prestação.

Num. 44548225 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
Em consulta aos autos de Prestação de Contas da recorrida, Autos 0600364-74.2024.6.16.0147,
verifica-se que após apontamento da unidade técnica relativa à contratação do escritório Douglas
E C Jacomel , foi juntada aos autos procuração outorgada pela recorrida conferindo poderes para
representá-la em todas as esferas judiciais e extrajudiciais da Justiça Eleitoral, ações de
representação e/ou quaisquer assuntos e atos referentes à Prestação de Contas Eleitorais e
Registro de Candidatura, podendo, inclusive, assinar declarações, demonstrativos, requerimentos
e demais documentos gerados por sistemas da Justiça Eleitoral.
Observa-se que, muito embora o nome do advogado Douglas Eduardo Correa Jacomel conste na
petição de ID 44204376 ( relativa ao pedido de juntada da procuração aos Autos 0600364-
74.2024.6.16.0147), este não assinou a peça. A aludida petição e documentos foram juntados por
Carlos Augusto Leitão de Oliveira, procurador contratado pelo candidato da majoritária, o qual
assinou a peça juntada. Não se localiza naqueles autos de prestação de contas qualquer ato
praticado pelo advogado contratado pela recorrida.
Por fim, em consulta ao PJE, não localizei processos nos quais o advogado Douglas Eduardo
Correa Jacomel tenha atuado na defesa dos interesses da recorrida perante a Justiça Eleitoral.
Por estes motivos, concluo que não houve a efetiva prestação do serviço contratado.
Disso decorre a caracterização da ilicitude do gasto eleitoral traduzido pela falta de transparência
na utilização dos recursos públicos, pois, não havendo prova da prestação do serviço contratado,
não há certeza quanto à sua real destinação. Resta evidenciado o desrespeito à
proporcionalidade, eis que houve destinação de 100% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário para realização da contratação dos serviços de um segundo escritório de advocacia,
sem prova da efetiva execução dos serviços, representando 55% dos seus recursos de
campanha.
A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço contratado e pago com recursos
públicos demonstra afronta à moralidade e à probidade exigidas dos candidatos na administração
desses recursos. Insta registar que, tendo o órgão nacional do partido repassado recursos
públicos diretamente à candidata, esses recursos integram o percentual destinado à promoção
das candidaturas femininas, atraindo a aplicação do § 2º do art. 11 da Resolução TSE n.
23.735/2024 de seguinte teor:
Art. 11. É grave a violação de normas relativas à arrecadação e aos gastos de recursos que, ultrapassando a
mera falha contábil, revela conduta com relevância jurídica ou ilegalidade qualificada.
§ 1º (...)
§ 2º A gravidade do desvio de finalidade dos recursos públicos destinados a
candidaturas femininas independe do montante desviado, bastando, para a
configuração do ilícito, a demonstração de que os valores não foram
empregados em benefício de candidata registrada.
Note-se que a recorrida, ao receber os recursos que lhe foram destinados pelo órgão nacional de
seu partido, utilizou-os integralmente para o pagamento de um único serviço do qual certamente
não fez uso, uma vez que não dispõe de uma só prova de sua prestação.

Num. 44548225 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
O Tribunal Superior Eleitoral tem assentado que o reconhecimento da prática da infração ao art.
30-A da Lei n. 9.504/1997 requer: "(i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio de
recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta
reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (TSE, RO nº 180355, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018).
Nesse sentido, trago julgado em que esta Corte deliberou pela aplicação do art. 30-A da Lei
9.504/97 em razão do desvio de finalidade na utilização de recursos públicos:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 30-A DA LEI
N.
9.504/97.
CANDIDATA
A
DEPUTADA
ESTADUAL
ELEITA
SUPLENTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO GENITOR DA
REPRESENTADA. UTILIZAÇÃO COMO COMITÊ DE CAMPANHA.
LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE
AS DESPESAS. VALOR EM DESACORDO COM O PRATICADO NO
MERCADO. EVIDENTE DESVIO DE FINALIDADE. DESPESA ILEGAL.
CONDUTA GRAVE. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Trata-se de Representação Eleitoral proposta em face de candidata eleita
suplente para o cargo de deputada estadual, com fundamento no artigo 30-A da Lei
n. 9.504/1997, em virtude de suposto gasto ilícito em campanha, consistente na
locação de imóvel pertencente ao genitor da representada, custeada com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC.
2. Para a configuração da conduta descrita no artigo 30-A da Lei n. 9.504/97, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige 1) a existência de captação ou
de dispêndio de recurso com finalidade eleitoral em desacordo com as normas
legais; 2) a demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser
aferida tanto (a) pela relevância jurídica do ilícito praticado, quanto (b) pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato.
3. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possui grau de parentesco
com o candidato não constitui, por si só, irregularidade do gasto, em razão da
ausência de vedação legal, de modo que a ilegalidade da conduta está condicionada
à demonstração da violação aos princípios da proporcionalidade, da moralidade, da
economicidade e da transparência.
4. Os recursos públicos são originalmente destinados às campanhas eleitorais, com
vistas a promover o equilíbrio econômico entre os candidatos e a paridade de
armas, a fim de propiciar um ambiente eleitoral mais justo. É grave a conduta de
malversação dos recursos públicos, pois acarreta desvio da finalidade do
financiamento público de campanhas e agrava o já debilitado quadro de
desconfiança da sociedade em relação às estruturas político-partidárias
brasileiras.
5. Representação eleitoral julgada procedente, com a consequente cassação do diploma de suplente da
representada
(REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060429257, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023) grifamos.
No caso dos autos, a ausência da comprovação da efetiva realização dos serviços contratados,

Num. 44548225 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
mediante utilização da totalidade dos recursos públicos destinado à candidatura de JENNY
BRUSTOLIM, configura conduta ilícita, diante do desvio de finalidade do recurso público
recebido, sendo grave o suficiente a ensejar a cassação de seu diploma, conforme disposto no
artigo 30-A, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
Nestas condições, o voto é pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando
procedente a Representação, decretando a cassação do diploma conferido à recorrida JENNY
BRUSTOLIM.
É como voto.
Sendo este o entendimento desta Corte:
a) Encaminhe-se ao Ministério Público cópia destes autos para adoção das medidas que
entender pertinentes.
b) Proceda a Secretaria deste Tribunal a adoção das medidas cabíveis para o imediato
cumprimento desta decisão comunicando ao Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Vogal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600763-18.2024.6.16.0046 -
Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR
-
RELATOR
DESIGNADO:
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
- RECORRENTE:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JENNY BRUSTOLIN -
Advogados do(a) RECORRIDO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, CARLOS AUGUSTO
LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721
DECISÃO

Num. 44548225 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264676300000043489611
Número do documento: 25061320264676300000043489611
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:26:04
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80, § 2º, do RITRE/PR. Vencido o
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral José
Rodrigo Sade e do desembargador presidente Sigurd Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
O desembargador eleitoral Julio Jacob Junior votou na sessão presencial de 28.04.25. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025